Tribunal: TJSP
Processo: 1063185-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Processo administrativo que, regularmente, determinou a notificação do impetrante – Evidências de que o exercício do contraditório e ampla defesa foram oportunizados na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe prova em contrário, sobretudo frente a natureza

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Processo administrativo que, regularmente, determinou a notificação do impetrante – Evidências de que o exercício do contraditório e ampla defesa foram oportunizados na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe prova em contrário, sobretudo frente a natureza mandamental da ação – Inexistência de ato ilegal – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063185-69.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLEITON RONE DA CRUZ REZENDE, é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e LEONEL COSTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063185-69.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.358 - mms
2
Voto no 34.358
Apelação Cível no 1063185-69.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: CLEITON RONE DA CRUZ REZENDE
Apelado: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO
DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO
JUÍZA: Liliane Keyko Hioki
MANDADO DE SEGURANÇA
CASSAÇÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR Processo administrativo que,
regularmente, determinou a notificação do impetrante
Evidências de que o exercício do contraditório e ampla
defesa foram oportunizados na esfera administrativa

Presunção de legalidade dos documentos públicos Para se
desconstituir a presunção, impõe prova em contrário,
sobretudo frente a natureza mandamental da ação

Inexistência de ato ilegal Sentença mantida Recurso
desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls.
136/141),
tempestivamente oposto em face da sentença de fls. 131/132, que julgou
improcedente o pedido inicial formulado por Cleiton Rone de Cruz
Rezende em face do Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão
de Habilitação do Detran de São Paulo, denegando a segurança, pela
qual se pretende afastar por definitivo a penalidade de cassação do
direito de dirigir. A sentença judicial segue reproduzida na parte que
ora interessa:
“Insurge-se o impetrante contra ato da autoridade
impetrada que lhe teria imposto a sanção de cassação de
sua (do impetrante) habilitação, sem o encerramento do
processo administrativo, o que afronta o devido processo
legal. Em suas informações, a autoridade coatora
sustentou a validade do ato, eis que foi assegurado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063185-69.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.358 - mms
3
contraditório ao impetrante. Ao final, foi aplicada a
penalidade de cassação, que já transitou em julgado após
o encerramento da fase recursal. Pois bem. A sanção de
cassação da habilitação do direito de dirigir é prevista
no artigo 256, inciso VI do Código de Trânsito Brasileiro
e tem cabimento nas hipóteses mencionadas no artigo
263 do mesmo diploma legal, todavia, sua aplicação
somente pode ocorrer após o encerramento do
procedimento
administrativo,
tal
como
dispõe
o
parágrafo único do artigo 290 do CTB. No caso, não se
discute a incidência do impetrante no tipo legal que
permite a imposição daquela sanção, mas apenas e tão
somente a não observação pela autoridade impetrada do
devido processo legal. Ocorre que os documentos
acostados a fls. 92/95 demonstram que, ao contrário do
alegado na inicial, o processo administrativo está
encerrado, diante da ausência de defesa e recursos
tempestivos, o que permite a imposição da sanção
atacada. Por fim, observo que foi atribuída uma infração
ao impetrante, AIT no 5B7236147, cujo o órgão autuador
é o Município (fls.84). A discussão sobre o AIT no
5A6954920 deve ser discutida com o ente responsável
pela lavratura do ato. Ante o exposto, DENEGO A
ORDEM. Custas na forma da Lei. Sem honorários (art.
25, da Lei no 12.016/09). Oportunamente, arquivem-se os
autos. P.R.I.”
Inconformado, recorre o autor, sustentando que o
contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, não foram observados
no procedimento administrativo responsável pela cassação de sua CNH.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063185-69.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.358 - mms
4
Pondera a ausência de notificação da infração para a oferta
de defesa ou mesmo indicação de condutor, tomando ciência do
ocorrido somente quando realizou pesquisas para providências de
renovação, ou seja, após o transcurso do prazo administrativo.
Acrescenta a impossibilidade de bloqueio do prontuário
antes do encerramento do procedimento administrativo.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“requer se dignem Vossas Excelências ACOLHER o presente recurso de apelação
em ambos os efeitos, dando-se provimento ao mesmo” (fls. 141).
Recurso devidamente processado (fls. 143). Houve oferta
de contrarrazões de apelação (fls. 144/147).
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso de apelação, a meu
ver, não comporta provimento.
É de todo consabido, que os princípios da ampla defesa e
do contraditório constituem elementos fundamentais que conferem
legitimidade ao procedimento administrativo (artigo 5o, inciso LV, da
Carta da República), de modo que a sua inobservância macula todo o
ato.
O próprio Código de Trânsito Brasileiro (artigo 290,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063185-69.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.358 - mms
5
parágrafo único), prevê que as sanções serão aplicadas somente após
esgotados os recursos.
A Resolução CONTRAN no 619/16, por sua vez, dispõe
em seu artigo 17 que somente depois de esgotados os recursos, as
penalidades aplicadas poderão ser cadastradas no RENACH.
Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - CNH -
Lançamento de pontuação relativa a infração de trânsito
no prontuário do impetrante antes do trânsito em julgado
administrativo
-
Irregularidade
da
conduta
administrativa, nos termos dos artigos 290, parágrafo
único, do Código de Trânsito Brasileiro e 17 da
Resolução CONTRAN 619/16 Recurso provido. (AC
1002960-20.2018.8.26.0053; Relator (a): Alien de
Ribeiro; 1a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 03/07/2018);
Mandado de Segurança - Trânsito - inscrição de
pontuação em prontuário anteriormente à existência de
decisão
definitiva
em
processo
administrativo
-
Descabimento de tal proceder, eis que caracterizador de
verdadeira antecipação de penalidade Inteligência do
art. 290, parágrafo único do CTB e do art. 6o da
Resolução Contran no 182/2005 vilipêndio ao devido
processo legal, segurança jurídica, ampla defesa e à
presunção de inocência - Precedentes em casos análogos
Reexame
necessário
desprovido
(RN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063185-69.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.358 - mms
6
1050032-37.2017.8.26.0053;
Relator
(a):
Souza
Meirelles; 12a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 04/06/2018).
Portanto, a aplicação da penalidade (cassação do direito de
dirigir) no prontuário do apelante, é legítima, à vista do encerramento
da instância administrativa.
Com efeito, inexiste nos autos, qualquer documento que
comprove a violação do direito de defesa afirmado pelo Impetrante.
Ao revés, as cópias dos atos processuais atinentes ao
Processo Administrativo no 29736/2019, trazidas às fls. 83/98,
demonstram que o Impetrante foi notificado da autuação, bem como de
todas as fases do procedimento administrativo, deixando transcorrer, in
albis, o prazo que dispunha para oferta de defesa e recurso (fls. 87, 89,
92, 95 e 97).
Com efeito, a inclusão da penalidade de cassação da CNH
no RENACH do condutor, bem como o lançamento de bloqueio em seu
prontuário, com o efetivo início de cumprimento da penalidade, se deu
posteriormente ao trânsito em julgado da decisão administrativa (fls.
97/98).
Ressalte-se que a prova é inteiramente do Impetrante, e, no
caso dos autos, não há juízo de certeza acerca da alegada venda do
veículo. A ampliação probatória, no caso, é inadequada frente a estreita
via do mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063185-69.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.358 - mms
7
A propósito do tema:
Apelação. Mandado de segurança. CNH. Cassação do
direito de dirigir. Impetrante que conduz veículo
automotor durante o período de suspensão. Alegação de
ausência de notificação do cometimento da infração de
trânsito. Informações da autoridade coatora, contudo,
que evidenciam o exercício do contraditório e da ampla
defesa, tempestivamente, na esfera administrativa, em
inequívoca
ciência
da
autuação
administrativa.
Ausência de direito líquido e certo merecedor de
proteção.
Inexistência
de
mácula
no
processo
administrativo instaurado para a imposição da cassação
do direito de dirigir. Sentença denegatória da segurança
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1012738-82.2016.8.26.0344; Relator (a): Oswaldo Luiz
Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017).
Nesta esteira, aliás, frisa-se que os atos administrativos
gozam de atributos especiais, dentre os quais o da legitimidade que
somente pode ser desconstituído mediante prova. Pesa também a
resolução CONTRAN n.o 622/16, que estabelece o sistema de
notificação eletrônica.
Por outro vértice, veja-se que o dever de motivação relativa
à infração ora discutida está presente na própria fundamentação da
decisão de fls. 85, qual seja: “dirigir veículo manuseando telefone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063185-69.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.358 - mms
8
celular”.
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO
IMPUGNADO.
SUSPENSÃO
DO
DIREITO
DE
DIRIGIR.
NULIDADE
DOS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS. Não configuração do direito
líquido e certo. Instância administrativa encerrada após
a rejeição, devidamente fundamentada, de todos os
recursos interpostos pelo condutor. Observância do
dever de motivação. Obediência ao artigo 265, do CTB.
Incolumidade dos processos administrativos. Alegação de
ausência de notificação das infrações por órgão autuante
diverso da autoridade coatora. Presunção de legitimidade que reveste o ato administrativo. Necessidade de dilação probatória. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível
0013468-81.2012.8.26.0302; Relator (a): José Maria
Câmara Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Jaú - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/03/2014; Data de Registro: 26/03/2014).
Nessa linha, porque não demonstrada a atuação abusiva ou
ilegal do órgão de trânsito requerido, e sendo ônus exclusivamente do
autor a comprovação documental, mediante prova pré-constituída, do
direito invocado em sede de ação mandamental, tem-se que a denegação
da segurança era a única medida cabível para a hipótese em testilha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063185-69.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.358 - mms
9
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)